Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703141-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PAULO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMAR BORGES DE OLIVEIRA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0734505-11.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de JOAO PAULO LOPES, na qual indeferiu novas pesquisas via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 184404846): “Trata-se processo de execução, em que o credor pugna por nova consulta ao sistema SISBAJUD, em busca de bens do executado. Na espécie, a última pesquisa, via sistema SISBAJUD, restou infrutífera. Esclareço que a reiterada pesquisa pelo Judiciário pressupõe a demonstração de indícios de alteração de situação econômica do devedor. Não há razoabilidade que justifique a renovação indefinida de consultas, sem qualquer alteração fática superveniente, pelo simples decurso do tempo. Assim, indefiro o pleito de ID. 184262887. Desta feita, arquivem-se os autos provisoriamente nos termos da decisão de id. 106922769, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora”. Em suas razões recursais (ID 55351581), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, objetivando dar efetividade a execução e considerando o princípio da razoabilidade. Destarte, requer “seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir bloqueio no sistema SISBAJUD de foram reiterada pela função “teimosinha”, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento, com maior alcance na satisfação do credito”. Preparo no ID 55351586. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art.921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, em tese, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator